Tribunal: STF
Processo: AI 692711
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia do acórdão dos embargos de divergência e de sua certidão
   de publicação. Peças essenciais para a exata compreensão da
   controvérsia e para a verificação da tempestividade do recurso
   extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.